Tribunal: TJBA
Processo: 8175831-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8175831-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BRUNO NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME DESCRITO NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESTARAM EVIDENCIADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DO CONDUTOR DO VEÍCULO E DO POLICIAL QUE EFETUOU O FLAGRANTE – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE - INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I

–

Sentença que condena

o Réu considerando-o
incurso nas sanções do art. 157, § 2°, inciso II do CP (roubo qualificado pelo concurso de pessoas, fixando-lhe pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa
(ID 88341242)
.

II –
Recurso da DEFENSORIA PÚBLICA.
Em suas razões
,
questiona a validade da palavra da vítima para respaldar o édito condenatório pleiteando absolvição por ausência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (ID
88341248)
.

I
II -

Materialidade
e autoria evidenciadas

não só através do Auto de Prisão em Flagrante (ID 88337158), como, também, pelas declarações da vítima, que, inclusive, efetuou o reconhecimento do Réu como um dos indivíduos que roubaram o seu celular. Demais disso, a versão da Ofendida foi corroborada pelo depoimento do condutor do veículo OSVALNEI PASSOS DA SILVA, bem assim pelo SD/PM ICARO HENRIQUE VIGAS DA SILVA, cujas declarações se encontram transcritas na Sentença em seus aspectos mais significativos.

IV –
Condenação de rigor, nos moldes em que concebida,
pela prática de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II do CP).

V –
Dosimetria que não merece revisão.
A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, havendo o Magistrado considerado desfavorável as consequências do crime, eis que o aparelho celular da vítima foi levado pelo comparsa do Réu, que logrou evadir-se por ocasião do flagrante, penas essas que permaneceram inalteradas na segunda etapa, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes. Por fim, presente a causa especial de aumento prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do CP (concurso de pessoas), as reprimendas foram acrescidas da fração de 1/3 (um terço), tornadas, assim, definitivas em
06 (seis) e 04 (quatro) messes de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, na forma do art. 33, §2º, alínea “
b
", do Código Penal, além de
14 (quatorze) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da data do fato, ora confirmadas.

VI –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo.

VII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

8175831-05.2023.8.05.0001
, provenientes desta Comarca da Capital, figurando como Apelante
BRUNO NUNES DOS SANTOS
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso, mantida a Sentença em todos os seus termos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.